Tribunal: TJDFT
Processo: 0720262-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720262-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON KOUZAK AGRAVADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ZENON KOUZAK contra a decisão de ID 36939029, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo embargante. Afirma o embargante que não houve esgotamento das possibilidades de localização para citação pessoal; que a decisão não observou que a tentativa de citação por oficial de justiça se deu três meses após a juntada da procuração que forneceu o endereço; que não esteve em local incerto ou desconhecido; que o agravante figurou como sócio minoritário da executada, sem poderes. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanados os vícios narrados. Contrarrazões de ID 37496087, em que o embargado requer a rejeição do recurso. Brevemente relatados, decido. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e, não, como instrumento impróprio de revisão. Contudo, o recorrente não aponta qualquer dos vícios previstos em lei, mas apresenta discordância com a interpretação dos fatos e fundamentos apresentados na decisão. Desse modo, o que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Outrossim, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra devidamente fundamentado, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Do exposto, ante a inexistência de vícios a serem sanados, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora